Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNTA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1008427-54.2021.8.11.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1008427-54.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL
O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL, ao argumento de que a ação no 1005016-11.2020.8.11.0041 versa sobre reintegração de posse em imóvel (direito real de habitação), porquanto não há violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme anteriormente decidido na ação 1002124-32.2020.8.11.0041, das mesmas partes.
Pois bem. Nos termos do artigo 954 do CPC, ouça-se o juízo suscitado.
Aguarde-se a manifestação do juízo suscitado da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, ou eventual decurso de prazo, e, após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956, do CPC).
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2